Tribunal: CARF
Processo: 13888.005479/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005479/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.656 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FRANCISCO IGNACIO GIOCONDO CESAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Uma vez comprovado o equívoco no preenchimento da declaração de ajuste
anual, com o lançamento de informações de rendimentos de dependentes como
se fossem do titular, a autuação por omissão de rendimentos do dependente
deve ser afastada.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração de ajuste anual após o início do procedimento
fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a autuação por omissão de rendimentos
recebidos pelo Centro Cultural Geral Ulysses Grant Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 03 de novembro de 2008, ano-
calendário 2006, exercício 2007, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.640,10,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos de trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 30.366,57.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação, reconhecendo
a omissão dos rendimentos recebidos do Colégio Salesiano Dom Bosco e pleiteando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005479/2008-40
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005479/2008-40

reconhecimento do valor da contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 2.047,85, uma vez
que o valor não foi incluso no lançamento. Em que pese os rendimentos recebidos por sua
dependente do Centro Cultural Geral Ulysses Grant Ltda., aponta que não houve omissão
apurada.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 10); (ii) recibo de entrega da declaração de ajuste anual
completa (fls. 11 a 15); (iii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte referente ao Colégio Salesiano Dom Bosco (fls. 16); (iv) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte a título do Centro C. G. Ulysses
Grant Ltda. (fls. 17); (v) declaração de ajuste anual (fls. 18 a 21).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão no 17-41.188 – 5a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por
entender em síntese que não há documentos que permitam concluir que o referido valor
relacionado ao Colégio Salesiano Dom Bosco já não estaria incluído no total da dedução
informada e, referente ao Centro Cultural Geral Ulysses Grant Ltda. os rendimentos dos
dependentes devem ser incluídos na declaração do titular.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reiterando os argumentos expostos em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido por preencher os pressupostos de
admissibilidade.
Relativamente à infração de omissão de rendimentos recebidos do Centro Cultural
Geral Ulysses Grant Ltda., inscrito no CNPJ sob no 46.638.409/0001-39, entendo que, a partir do
conjunto fático probatório, há que se reconhecer a plausibilidade dos argumentos apresentados
pelo Recorrente em seu recurso.
Está claro que, no caso em tela, não houve omissão de rendimentos recebidos de
Centro Cultural Ulysses Grant Ltda., mas mero equívoco no preenchimento da declaração de
ajuste anual, na qual constaram os valores recebidos por sua cônjuge Marli Aparecida Valverde
Gomes como rendimentos do próprio Recorrente.
Por outro lado, relativamente à omissão de rendimentos recebidos do Colégio
Salesiano Dom Bosco, deve-se destacar que o Recorrente reconhece a omissão, limitando-se a
alegar que dos rendimentos tributáveis foram descontados valores referentes à previdência
social, que não constaram da sua Declaração de Ajuste Anual. Dessa forma, pleiteia o Recorrente
o direito de deduzir os valores descontados a título de Contribuição à Previdência Social.
Entendo que neste ponto não assiste razão ao Recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005479/2008-40

Assim se diz porque as deduções previstas em lei consistem em um direito que o
Contribuinte pode exercer ao apresentar a sua declaração de ajuste anual. No entanto, deve-se ter
em mente que qualquer retificação feita na declaração de ajuste anual após o início do
procedimento fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consolidou
entendimento ao firmar a tese da Súmula no 33 CARF, veja-se o enunciado.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Por essa razão, não pode ser acolhido o pleito do Recorrente, que pretende ver
reconhecido alegado direito de dedução de valores pagos à Previdência Social.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a infração de omissão de rendimentos recebidos do Centro
Cultural Geral Ulysses Grant Ltda.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital